Tribunal: TJDFT
Processo: 0703082-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por THAYANNE RODRIGUES TAVARES e LUDMYLLA RODRIGUES TAVARES, em face à decisão da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. Na origem, processa-se inventário dos bens deixados por Abimael Tavares da Silva, em que as agravantes são herdeiras e MARIA DO SOCORRO MARTINS TAVARES é viúva. Pela decisão agravada, foi determinado à viúva a restituição de R$8.300,00 e relativas a dois saques nos valores de R$5.000,00 e R$3.300,00 em conta-corrente junto ao Banco de Brasília, bem como a restituição de R$20.382,97, relativos ao saldo de caderneta de poupança do autor da herança e sacado após o óbito. Nos autos há, ainda, decisão anterior e já preclusa, reconhecendo a titularidade exclusiva da viúva sobre o saldo da rescisão do contrato de trabalho. No recurso, as agravantes pretendem o provimento para “que seja determinado a viúva a restituição dos valores de R$ 5.000,00 e R$ 3.300,00 sacados da conta do BRB; R$ 20.382,97 retirado da conta poupança de número 1953-7, agência 2814, operação 013, em nome de Abimael Tavares da Silva; e também o valor de R$ 21.967,92 referentes às verbas rescisórias, totalizando R$ 50.650,89 (com juros e atualização monetária desde cada recebimento), e não apenas o valor de R$ 28.682,97 (com atualização monetária desde cada recebimento)”. Tendo em vista que a questão relativa ao saldo da rescisão do contrato de trabalho consiste em matéria preclusa e impassível de discussão, e que o juízo, por meio da decisão agravada, já determinou a restituição dos saques havidos nas contas junto ao Banco de Brasília e Caixa Econômica Federal, foi facultado às agravantes manifestarem-se quanto aos pressupostos de admissibilidade recursal. Sobreveio manifestação no sentido de que o juízo teria consignado que o valor de R$20.382,97, sacados da caderneta de poupança, consistiria em saldo de verbas rescisórias, conclusão da qual discordam e, como o juízo determinou a restituição do saldo de verbas rescisórias, seria necessário que o respectivo montante seja trazido à colação (ID 61469820). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Petição de ID 170400459, requer sejam considerados os valores sacados pela viúva como parte de seu quinhão. Em contraditório, ID 172644035, a viúva impugna o pedido, alegando que já houve decisão a respeito no ID 143176909 e 157840198; que não houve pesquisa Sisbajud e que o pedido está precluso. Além disso questiona a decisão que excluiu o imóvel de Caldas Novas do feito. Com efeito, o falecido ABIMAEL veio à óbito em 20/04/2021, contudo houve movimentação em sua conta bancária do BRB nos valores de R$ 5.000,00 em 27/04/2021, R$ 3.300,00 em 28/04/2021 (ID 174868480); e na conta da CEF no valor de R$ 20.382,97 em 30/07/2021 (ID 174868481), totalizando R$ 28.682,97. Em contraditório, a viúva de ABIMAEL se manifestou no ID 177996747, alegando que 1) os valores serviram para pagar as despesas do orçamento doméstico, inclusive sepultura; 2) que os valores existentes na CEF se referiam a saldo de verbas rescisórias que foram revertidos em favor da viúva, que teve decisão de ID 116478803 objeto de AGI no 0706911-49.2022.8.07.0000, já transitado em julgado, e que os questionamentos já foram objeto da decisão de ID 143176909 devendo ser objeto de ação própria. QUANTO AO VALOR DE R$ 20.382,97 SACADO DA CONTA DA CEF Quanto ao valor de R$ 20.382,97 sacado da conta da CEF, refere-se ao saldo de verbas rescisórias perante a Codeplan, ID 177996749. A decisão preclusa de ID 143176909 apenas determinou que o saldo de FGTS (ID 106728746) seria de propriedade da viúva, mas não o saldo de verbas rescisórias. Neste ponto, ressalto que o art. 2o da Lei 6585/80 somente inclui os saldos bancários no regramento do Alvará judicial, caso não haja outros bens a inventariar. No caso, o falecido deixou outros bens que estão sendo objeto deste inventário, portanto, o saldo bancário oriundo da CEF que se referia a verbas rescisórias é bem que deve ser inventariado. Por conseguinte, considerando que a viúva efetuou o levantamento da totalidade do valor, deverá restituir ao espólio a totalidade do saldo levantado, o qual poderá ser abatido em seu quinhão sobre os demais bens. QUANTO AOS VALORES DE R$ 5.000,00 E R$ 3.300,00 SACADOS DA CONTA DO BRB A viúva alega que gastou os valores com o pagamento das despesas ordinárias do lar e com o sepultamento, contudo não comprovou qualquer despesa tida com o enterro ou sepultamento do falecido, motivo pelo qual rejeito sua alegação. Ademais, a viúva pretende que os valores sejam desconsiderados porque tinham despesas comuns do lar mesmo que casados sob o regime da separação legal de bens. Quanto aos dois pontos ora fundamentados, entendo que a viúva deve restituir a totalidade dos valores levantados, porque não comprovou o esforço comum para aquisição dos saldos bancários indicados nas referidas contas. Ressalto a aplicação no ponto do entendimento da Súmula 377 do Supremo Tribunal Federal, qual seja: “no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento, desde que comprovado o esforço comum para sua aquisição” (EREsp 1.623.858/MG, Rel. Ministro Lázaro Guimarães). CONCLUSÃO Ante o exposto, deverá a viúva restituir ao espólio o valor total de R$ 28.682,97 (com atualização monetária desde cada recebimento), o qual poderá ser descontado de seu quinhão sobre os bens a que faz jus.” Opostos embargos de declaração por ambas as partes, os recursos foram desprovidos. Saldo de verbas rescisórias – R$21.967,92 - Preclusão Primeiramente, importa salientar que eventual restituição desse numerário sequer foi objeto da decisão agravada, mas de pedido deduzido no bojo dos embargos de declaração. Não obstante a perplexidade da inovação do pedido em sede de embargos de declaração, há óbice à reapreciação da matéria, posto que já decidida por decisão preclusa (ID 116478803): “No que diz respeito ao saldo do FGTS e às verbas rescisórias, verifico que a requerida é pensionista do segundo inventariado e, conforme inteligência do art. 1o, “caput”, da Lei no. 6.858/80, “os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantida do Tempo de Serviço, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais aos dependentes habilitados perante a Previdência Social (...)”. Tão pouco há que se falar em direito da ex-cônjuge ao saldo do FGTS, pois esta faleceu anteriormente ao esposo, sendo este o único titular dos valores, porquanto vivo à época do óbito de sua primeira esposa. Assim, tais valores não integram o espólio do segundo inventariado, mas apenas são devidos aos dependentes do falecido.” (Grifei) Essa decisão foi objeto do agravo de instrumento n. 0706911-49.2022.8.07.0000 e que restou desprovido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REGIME DE CASAMENTO. SEPARAÇÃO DE BENS. AQUISIÇÃO COM ESFORÇO COMUM. DIREITO À MEAÇÃO. HERANÇA. DESPESAS COM MANUTENÇÃO DO BEM. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. FGTS NÃO SACADO EM VIDA. DIREITO DO DEPENDENTE PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No regime de separação legal obrigatória há comunicação dos bens adquiridos na constância do casamento, desde que demonstrado o esforço comum para sua aquisição. No caso dos autos, a prova demonstra a contribuição do de cujus e da recorrida para a aquisição de veículo, o que assegura a meação à cônjuge supérstite. 2. A possiblidade de extinção do condomínio legal deve ser relegada ao final do inventário de todos os bens e posterior partilha conforme o procedimento dos artigos 647 e seguintes. Ademais, as despesas do bem pertencente ao espólio são de sua responsabilidade em caso de não utilização exclusiva pelo herdeiro ou meeiro (art. 1997, Código Civil). 3. Conforme estabelece o artigo 1o da Lei no 6.858/80, os valores provenientes das relações de emprego e FGTS não recebidos em vida pelo titular só serão devidos aos sucessores da lei civil se não houver dependentes habilitados perante a Previdência Social. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1628283, 07069114920228070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 26/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifei) Importante ressaltar que no respectivo voto se reconheceu que a viúva, MARIA DO SOCORRO, era a única beneficiária do autor da herança cadastrada perante o INSS: “O texto legal é claro ao determinar que os valores provenientes das relações de emprego e FGTS não recebidos em vida pelo titular só serão recebidos pelos sucessores da lei civil se não houver dependentes habilitados perante a Previdência Social. No caso dos autos, a carta de concessão de benefício e relação de beneficiários comprova que a única dependente perante o INSS é a agravada (ID 33264676 - Pág. 54/55). Desse modo, o montante levantado da conta fundiária pertence exclusivamente à recorrida na forma da legislação específica, não podendo compor a massa hereditária.” Por fim, esse acórdão transitou em julgado aos 17/11/2022. Uma vez que a controvérsia acerca da titularidade das verbas rescisórias do contrato de trabalho do autor da herança já foi definitivamente dirimida, a matéria não comporta nova discussão. Saques em contas bancárias – interesse recursal Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Em análise ao contexto processual, tem-se que a decisão determinou à MARIA DO SOCORRO que restitua ao espólio os saques de R$5.000,00 e R$3.300,00 realizados na conta bancária junto ao BRB e de R$20.382,97, em conta-poupança junto à Caixa Econômica Federal. Por sua vez, as agravantes deduziram pedido de provimento do recurso para “que seja determinado a viúva a restituição dos valores de R$ 5.000,00 e R$ 3.300,00 sacados da conta do BRB; R$ 20.382,97 retirado da conta poupança de número 1953-7, agência 2814, operação 013, em nome de Abimael Tavares da Silva”, ou seja, pretendem exatamente o que já foi determinado pelo juízo. Portanto, inolvidável a inutilidade do provimento jurisdicional pretendido, sendo imperioso o reconhecimento da falta de interesse recursal. Cabe acrescentar que o valor a ser colacionado poderá ser deduzido da fração que caberia à viúva dentro do monte, se for o caso, ou mesmo sua cobrança pela via judicial. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de julho de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063